Tribunal: STF
Processo: HC 267029
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Felipe Silva de Moura Leite contra decisão monocrática do Relator do HC 1.058.662/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 9).

O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003 (evento 3).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Aduz que os requisitos necessários não foram preenchidos, uma vez que a decisão foi baseada na gravidade abstrata do delito. Assevera que, ainda que sobrevenha condenação, o paciente não iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 9):

“O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não constatada na espécie, não é de se admitir casos como o dos autos. 
Com efeito, na hipótese vertente, consignou o eminente Relator, in verbis (e-STJ fls. 63/65):
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ilustres advogados em favor de Luiz Felipe Silva de Moura Leite, sob o argumento de que o paciente [autuado por incurso no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03 (fls. 36 dos autos principais)] sofre constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da “Vara Plantão - Capital Criminal” nos autos do Processo nº 1538021-92.2025.8.26.0228, consistente na conversão da prisão flagrancial em preventiva.
Postula-se a revogação e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, sob os seguintes argumentos: “(1) não há risco na liberdade do Paciente (ocupação lícita e residência fixa); (2) a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é carente de fundamentação idônea; (3) a proporcionalidade, sob qualquer ângulo que se analise, recomenda a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 319 do CPP e/ou no poder geral de cautela do Juiz no processo penal, e (4) a conduta imputada ao Paciente não restou configurada (nenhuma testemunha, provas, filmagens, câmeras corporais dos PMs, ou qualquer outra medida que colocasse o Paciente na cena criminosa). Vale mencionar, o Paciente é alvo de perseguição policial” (fls. 05). 
Aduz-se também que “o Auto de Prisão em Flagrante não se revestiu das formalidades legais, sendo certo que com o acusado nada de ilícito foi encontrado (inclusive confirmado pelos Pms e declarações das testemunhas obtidas pela defesa); de igual sorte, resta claro e cristalino que o acusado não foi surpreendido cometendo a infração; ou quando acabava de cometê-la; e tampouco perseguido em situação que fizesse presumir fossem o autor da mesma. 
Desta feita, o relaxamento da prisão cautelar, se torna incontroverso, diante dos abusos e inverdades ocorridas na prisão do acusado” (fls. 32). 
Com a ressalva de que o paciente é multi-reincidente (fls. 46/53 do feito originário), tem-se que as circunstâncias de fato e de direito deduzidas na presente impetração não autorizam a concessão da liminar alvitrada, providência excepcionalíssima, reservada a casos de ilegalidade gritante. Não se evidenciam os requisitos essenciais à medida, vale dizer, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 
Denego, portanto, a liminar. Solicitem-se as informações; com a resposta, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea, ao menos em sede de cognição sumária, para afastar a tese de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. A questão demanda exame aprofundado pelo Tribunal estadual, a partir das informações determinadas e do parecer ministerial local. Não se trata, portanto, de hipótese excepcional. 
No caso, em princípio a prisão preventiva do paciente está amparada na necessidade de resguardar a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, por ser o réu multireincidente. 
Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n. 150.906 /BA, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018) . 
Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n. 174.532 /PR, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 2/12/2019) . 
Quanto à invocação de insuficiência do fumus commissi delicti e negativa de autoria, essa matéria demanda incursão fático-probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser analisada pelo Juízo natural no curso da ação penal, após contraditório e ampla defesa (AgRg no HC n. 727.242/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 
Entendo, portanto, não ser caso de superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido."

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente